Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DECRETADA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. Demonstrado o pagamento da prestação alimentícia, o juiz deve cessar a ordem de prisão, nos termos do art. 528, §6°, do CPC, sob pena de constrangimento ilegal que autoriza a concessão de habeas corpus.

2. Ordem concedida. Unânime.